Tribunal: STJ
Processo: 1555201-94.2007.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745011 - RS (2024/0346380-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ZULMA GARCIA - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO WUADEN - RS083741
FELIPE SCHOPF PEREIRA - RS083507
LUCIANO BASTOS CARRASCO - RS104757
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALESSANDRA FAGUNDES ATIENSE - RS070188
GISELA VIEIRA LORENZONI - RS067350
LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA - RS074531
TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH - RS008227
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CRÉDITO
RECURSAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. Incumbe à recorrente infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido.
2. A falta de impugnação específica, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai,
por analogia, o óbice da Súmula no 283 do STF.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 45ac7dd4-21c7-4da8-9e95-374c3285590d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745011 - RS (2024/0346380-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ZULMA GARCIA - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO WUADEN - RS083741
FELIPE SCHOPF PEREIRA - RS083507
LUCIANO BASTOS CARRASCO - RS104757
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALESSANDRA FAGUNDES ATIENSE - RS070188
GISELA VIEIRA LORENZONI - RS067350
LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA - RS074531
TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH - RS008227
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CRÉDITO
RECURSAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. Incumbe à recorrente infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido.
2. A falta de impugnação específica, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai,
por analogia, o óbice da Súmula no 283 do STF.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por ZULMA GARCIA contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACULDADE DO CREDOR EXECUTAR O
CRÉDITO CONCURSAL DE FORMA INDIVIDUAL. MATÉRIA PRECLUSA. A
matéria referente à faculdade do credor executar o crédito concursal de forma
individual está preclusa ante a ausência de insurgência contra a determinação
para expedir certidão de habilitação do crédito. RECURSO DESPROVIDO." (e-
STJ fl. 213)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e STJ fls. 253/256).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 264/278), a recorrente aponta,
além da divergência jurisprudencial, a violação dos arts. 6o,
, 7o, § 1o, 9o, II, 10, §
caput
Documento eletrônico VDA52818009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:52
Código de Controle do Documento: a619363d-ed0c-4b48-a538-953af7951d67

6o, 49,
, 51, III, 52, III, 61, 62 e 63, todos da
sustentando, em
caput
Lei no 11.101/2005,
síntese, que:
) há omissão e contradição no acórdão recorrido quanto à análise da
i
faculdade do credor de não habilitar o crédito na recuperação judicial e de prosseguir
com a execução individual após o encerramento da recuperação judicial;
a
ii)
habilitação retardatária, prevista no
§ 6o, da
é uma faculdade
art. 10,
Lei 11.101/2005,
do credor preterido, e não uma obrigação;
o crédito da recorrente não foi incluído no
iii)
Quadro Geral de Credores (QGC) pela devedora ou pelo administrador judicial, o que lhe
confere o direito de optar pela execução individual após o encerramento da recuperação
judicial; e
a decisão recorrida viola o princípio do
ao impor a
iv)
par conditio creditorum
habilitação obrigatória do crédito no processo de recuperação judicial.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 286/301), o recurso especial foi
inadmitido (e-STJ fls. 423/425), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Observa-se dos autos que não houve impugnação específica do fundamento
da decisão agravada.
A Corte local consignou que a recorrente deixou decorrer o prazo para a
habilitação do crédito, razão pela qual operou-se a preclusão do direito de promover a
execução individual do crédito concursal.
O fundamento do acórdão limita-se à preclusão do direito da recorrente.
A par disso, a recorrente nas razões do recurso especial não impugna a
ocorrência da preclusão, discorre apenas sobre os dispositivos violados da
sustentando que
Lei no 11.101/2005,

"a Colenda Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul contrariou e negou vigência à legislação federal, uma vez
que deve ser afastada a obrigatoriedade da habilitação retardatária,
considerando que após a homologação do quadro geral de credores a
habilitação é uma faculdade do credor preterido, que neste caso aguardará o
encerramento da recuperação judicial." (e-STJ fl. 276)

Da leitura atenta das razões recursais, verifica-se que não houve impugnação
do único fundamento adotado no acórdão recorrido.
Ausente a impugnação pela recorrente do supracitado fundamento, suficiente
para a manutenção do julgado, é de rigor a incidência, por analogia, da
Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles."
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE
Documento eletrônico VDA52818009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:52
Código de Controle do Documento: a619363d-ed0c-4b48-a538-953af7951d67

SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
DO CDC. REAJUSTE POR FAIXA
ART. 14
ETÁRIA. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO.
FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA
CONFIGURADA.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF, que assim dispõe:
'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles.'
[...]
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso
especial."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp 2.572.752/MG,
Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se.)
26/8/2024
2/9/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52818009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:52
Código de Controle do Documento: a619363d-ed0c-4b48-a538-953af7951d67

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.745.011 / RS
Número Registro: 2024/0346380-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007817520248217000
00040652820238217000
00058320420238217000
00068393120238217000
15552019420078210001
70085769651
70085787323
70085797397
70085814861
781752024821700000040652820238217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ZULMA GARCIA - SUCESSÃO
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO WUADEN - RS083741
FELIPE SCHOPF PEREIRA - RS083507
LUCIANO BASTOS CARRASCO - RS104757
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH - RS008227
LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA - RS074531
ALESSANDRA FAGUNDES ATIENSE - RS070188
GISELA VIEIRA LORENZONI - RS067350
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
Documento eletrônico VDA54007356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:00
Código de Controle do Documento: b4c5a907-30ca-4b99-8ab1-9597ee9f57b0

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:00
Código de Controle do Documento: b4c5a907-30ca-4b99-8ab1-9597ee9f57b0